Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-49.2019.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE CERTIDÃO.

A recusa de agente público em possibilitar o acesso às informações pretendidas, desde que, em matéria não acobertada por sigilo, demonstrado o legítimo interesse do impetrante, maltrata direito constitucional.

Não provimento da apelação da Municipalidade e da remessa obrigatória.